Tribunal: TJSP
Processo: 0001800-66.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DAS PENAS E DO REGIME PRISIONAL IMPOSTOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – AUMENTOS EXACERBADOS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – REAJUSTE NECESSÁRIO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO, NÃO CARACTERIZAM BIS IN IDEM E

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NO ÂMBITO DOMÉSTICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DAS PENAS E DO REGIME PRISIONAL IMPOSTOS – PARCIAL ACOLHIMENTO – AUMENTOS EXACERBADOS NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES – REAJUSTE NECESSÁRIO – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO, NÃO CARACTERIZAM BIS IN IDEM E INVIABILIZAM A CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001800-66.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante EDSON REIS
PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para redimensionar as penas para 04 anos, 03 meses e 6 dias
de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358
Comarca de Mirassol 2a Vara Criminal
Apelante: Edson Reis Pinto
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.667
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE NO
ÂMBITO DOMÉSTICO E PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO -PRETENDIDO O
ABRANDAMENTO DAS PENAS E DO REGIME
PRISIONAL IMPOSTOS PARCIAL ACOLHIMENTO
AUMENTOS EXACERBADOS NA PRIMEIRA E
SEGUNDA FASES
REAJUSTE NECESSÁRIO

MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA
JUSTIFICAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL
MAIS RIGOROSO, NÃO CARACTERIZAM BIS IN
IDEM E INVIABILIZAM A CONVERSÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE
DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Edson Reis
Pinto contra a r. sentença de fls. 519/537, que o condenou pelas
práticas dos crimes previstos no art. 129, §1o, inc. I, e §10o, do Código
Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/03, c. c. o art. 69, do CP, impondo-lhe a
pena privativa de liberdade de 12 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 570/572), pleiteando a
redução das reprimendas impostas, entendendo que foram fixadas de
forma exacerbada. Busca, ainda, o reconhecimento e aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
3
atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito tipificado na
Lei de Armas, e o abrandamento do regime prisional inicial para o
semiaberto.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 577/579).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 585/589).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 156/158): “no dia 21
de maio de 2017, por volta das 22h14min, na Rua Aurora Penha Sanches, no
168, Vila Nova, Bálsamo, nesta comarca, EDSON REIS PINTO, qualificado
indiretamente às fls. 99/102, por motivo fútil e mediante recurso que
dificultou a defesa da ofendida, em contexto de violência doméstica e familiar,
tentou matar Marcela Fernandes Joaquim, que foi sua companheira, somente
não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade”.
Segundo o apurado, “ofendida e indiciado mantiveram
união estável por cerca de 13 (treze) anos e, nas circunstâncias de tempo e
local descritas no parágrafo precedente, iniciaram uma discussão por ciúmes,
motivação fútil, portanto”.
Isso porque, “EDSON desconfiou que Marcela
conversava com “outro homem” por mensagens de celular (whatsapp),
quando falava com sua mãe, e, ao insinuar tal circunstância, a vítima disse
que pretendia ir embora”.
Em meio ao entrevero, “enfurecido pela resposta, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
4
denunciado investiu contra a vítima e a agrediu com um chute na perna e
outro no abdômen. Depois de agredi-la, sem solução de continuidade,
EDSON foi para os fundos da residência e retornou com uma arma de fogo
nas mãos, apontou-a na direção do rosto de Marcela e, antes que essa pudesse
esboçar qualquer reação, disparou, alvejando-a na altura do rosto e ombro”.
Consta, ainda, que “o denunciado não prosseguiu com
os disparos naquele momento porque a filha Stefani lhe segurou os braços
dizendo para que não atirasse. Não bastasse, o indiciado ainda tentou obrigar
a ofendida, que estava gravemente ferida pelo disparo e tentava busca ajuda na
via pública, a adentrar seu veículo”.
Entretanto, “como ela ainda conseguiu resistir, EDSON
resolveu empreender fuga do local utilizando o automóvel, além de levar
consigo a arma de que fez uso contra a companheira. Foi prestado imediato
socorro à Marcela que, depois de submetida à intervenção cirúrgica e
permanecer internada em São José do Rio Preto, não veio a óbito. Consoante o
laudo pericial acostado às fls. 91/92, restaram para a vítima lesões corporais
de natureza grave pela incapacidade para as atividades habituais por mais de
30 (trinta) dias”.
Por fim, “o crime de homicídio intentado pelo acusado
somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, quais
sejam o socorro médico imediato prestado à vítima, assim como, a despeito da
sede das lesões, o fato de o disparo não ter afetado com maior gravidade
nenhum órgão vital, além da intervenção da filha”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
5
Ao final, a pretensão punitiva foi parcialmente
acolhida, tendo sido operada a desclassificação da imputação de
tentativa de homicídio para os delitos previstos no art. 129, §1o, inc. I, e
§10o, do Código Penal, e art. 14 da Lei no 10.826/03. Assim, Edson Reis
Pinto, foi condenado pelos crimes de lesão corporal grave no âmbito
doméstico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
A materialidade delitiva restou demonstrada pela
portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/06), laudos periciais
(fls. 62/65 e 107/109), comprovando as lesões corporais de natureza
grave, ficha de internação (fls. 93/105), e demais elementos probatórios
constante nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima e pelos
depoimentos das testemunhas presenciais, tanto que a defesa sequer
insurgiu-se contra o mérito da condenação.
Passo, então, a analisar as penas e o regime
prisional.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, considerando as circunstâncias
do art. 59 do Código Penal, as penas-bases foram fixadas bem acima
do mínimo legal, em 05 anos de reclusão, para o delito de lesão
corporal grave, e 03 anos de reclusão e 15 das-multa, no piso legal,
para o delito do art. 14 da Lei no 10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
6
A fundamentação assim foi elaborada: “Ao analisar
as circunstâncias judiciais, anoto que os delitos foram cometidos na frente da
filha MIKAELA. A causa de aumento da violência doméstica tem por
finalidade atribuir desvalor a uma situação de subjugação em razão da
condição de gênero da vítima que tem proporções endêmicas em nosso país.
Situação que se mostra ainda mais grave quando se percebe que a violência
doméstica contra a mulher perpassa todas as classes sociais e níveis de
escolaridade, demonstrando que a simples condição de ser do sexo feminino é
que atrai o maior risco à integridade física da pessoa.
A circunstância aqui provada, de que as agressões se
deram em frente à filha, e a outra criança (STEFANI) estava na sala,
portanto, não estão ínsitas à causa de aumento (que atribui desvalor quando a
vítima é do sexo feminino e do relacionamento pessoal ou familiar do agente
agressor); de certo, presenciar mãe sendo agredida é circunstância que
aumenta a reprovabilidade do ato.
Também observo que na primeira fase da dosimetria é
possível a utilização de fatos anteriores, mas com trânsito em julgado
posterior ao fato objeto da acusação, pois a exigência de trânsito em julgado
anterior é relativa somente à reincidência. Neste sentido se orientam as duas
turmas do STJ ("A condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga,
mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância
judicial negativa, a título de antecedente criminal", STJ, 5a Turma, HC n.
210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013; em sentido análogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
7
STJ, 6a Turma, AgRg no REsp 1470846, Min. Sebastião Reis Júnior, DJE
03/09/2015)” (sic, fl. 534).
Na segunda fase, em razão da incidência da
agravante da reincidência (processo no 0005126-30.2003, fl. 184), as
reprimendas foram exasperadas em 1/3, resultando 06 anos e 08
meses de reclusão (lesão corporal grave) e 04 anos de reclusão e 20
dias-multa, no piso (para o delito da Lei de Armas).
Contudo, os acréscimos, tanto na primeira como na
segunda fase, se mostram excessivos, sendo mais adequada a
majoração das penas em 1/5, de acordo com os critérios estabelecidos
por esta Col. 2a Câmara. Diante do exposto, passo a reajustar as
reprimendas.
Na primeira fase, ante os fundamentos do julgador,
o que entendo bastante plausíveis, e diante dos maus antecedentes do
réu (processos no 0001373-40.2015 e 0005893-63.2006, fls. 183/185), as
penas-bases devem ser fixadas 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em
01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, para o delito de lesão corporal
grave, e 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, e pagamento de 12
dias-multa, no piso legal, para o crime do art. 14 da Lei no 10.826/03.
Na
segunda
fase,
diante
da
incidência
da
reincidência, as penas devem ser exasperadas em mais 1/6, perfazendo
01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão (lesão corporal grave) e 02
anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 14 dias-multa, no piso legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
8
(para o delito da lei de armas).
A jurisprudência das Colendas Cortes Superiores é
pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se
configura quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva
anterior - é considerado como signo de maus antecedentes
(circunstância judicial do art. 59 do Código Penal) e como fator de
reincidência (agravante genérica do art. 61 também do Código Penal).
Não é o caso destes autos, pois a exasperação por
maus antecedentes, na primeira fase, considerou certidões diversas
daquelas utilizadas, na segunda fase, para impor majoração pela
agravante da reincidência.
Nada impede que condenações distintas deem
ensejo a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos.
Aqui, então, não se verifica constrangimento ilegal a ser corrigido,
pois o acusado possui mais de uma condenação definitiva, sendo
possível utilizar uma delas para considerar negativos os antecedentes
e as outras como agravantes da reincidência.
Nesse sentido o Col. STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO
EM
CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. MAUS
ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
9
NÃO
EVIDENCIADO.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA. AUMENTO DE 1/6 CABÍVEL.
PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO.
MAJORAÇÃO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
(...) 3. A jurisprudência desta Corte admite a utilização de
condenações anteriores transitadas em julgado como
fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo
legal,
diante
da
valoração
negativa
dos
maus
antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem.
Assim, considerando a existência de uma condenação
transitada em julgado, que não restou sopesada na
segunda etapa do procedimento dosimétrico, não se
vislumbra, no ponto, flagrante ilegalidade” (STJ. HC
529632/SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas.
Quinta Turma. DJe 23/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. PENA-BASE EXASPERADA
EXCLUSIVAMENTE

EM

RAZÃO

DO
HISTÓRICO PENAL DO PACIENTE. NÃO
CONSIDERAÇÃO DO TIPO DE ARMA. BIS IN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
10
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DUAS
CONDENAÇÕES
DEFINITIVAS.

MAUS
ANTECEDENTES.

REINCIDÊNCIA.

FASES
DISTINTAS. FATOS DISTINTOS. 1. Contrariamente
ao alegado pela defesa, a exasperação da basal deu-se
única e exclusivamente em razão da análise do histórico
penal do paciente, e não considerando o tipo de arma
apreendida. 2. Não há nenhuma ilegalidade ou
teratologia no acórdão objurgado, tendo em vista que o
agravante ostenta duas condenações definitivas, uma
utilizada na primeira fase da operação dosimétrica para
valorar negativamente a vetorial dos maus antecedentes e
a outra como circunstância agravante. 3. Agravo
regimental desprovido. (STJ. HC 500384/SP. Relator
Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma,
DJe 23/08/2019).
No mesmo caminhar a jurisprudência consolidada
no STF:
Recurso ordinário em habeas
corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no
11.343/06). Posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (art. 12 da Lei no 10.826/03). Falsa identidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
11
(CP, art. 307). Condenação. Alegada valoração da mesma
circunstância na primeira e na segunda etapas da
dosimetria da pena em relação aos crimes de falsa
identidade e posse irregular de arma de fogo. Bis in
idem. Não ocorrência. Recurso não provido. 1. Embora
a reincidência, na linha de precedentes, não possa ser
considerada,
simultaneamente,
como maus
antecedentes (CP, art. 59, caput) na primeira etapa da
dosimetria e como circunstância agravante (CP, art. 61,
inciso I) na segunda etapa da dosimetria, esse não é o caso
dos autos. 2. O fundamento para a majoração da pena-
base na primeira etapa, como circunstâncias do crime,
está consubstanciado na audácia do recorrente, que, após
a fuga da penitenciária em que cumpria pena por crime
anterior, voltou a delinquir, fato que, indiscutivelmente,
confere maior grau de reprovabilidade a sua conduta. 3. É
evidente, portanto, que a justificativa do incremento na
pena-base reside na prática de novos crimes pelo
recorrente após sua fuga do sistema carcerário, e não na
contumácia delitiva. 4. Logo, os fundamentos subjetivos
adotados na fixação da pena-base do recorrente não se
imiscuem na aplicação, em seu desfavor, da agravante
objetiva da reincidência (CP, art. 61, inciso I) na segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
12
etapa da dosimetria da pena, de modo que não caracteriza
o aventado bis in idem. 5. Recurso ao qual se nega
provimento”
(STF.
RHC
135547/MS.
Relator
Ministro Dias Toffoli. Segunda Turma. DJe
27.04.2017).
Daí que, resumindo, eram sim possíveis as
majorações na 1a e na 2a fases, pelos maus antecedentes e pela
reincidência,
porque
coerentes
com
os
princípios
da
proporcionalidade e individualização da pena, de acordo com
precedentes deste colegiado e das Cortes Superiores, como
mencionado alhures.
Merece acolhimento o pleito de reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito tipificado na
lei de armas.
O réu admitiu a posse da arma de fogo (tipo
garrucha) em sua residência, mas, após a ocorrência do disparo da
arma de fogo contra a vítima (sua esposa), segundo ele,
acidentalmente,
empreendeu
fuga,
levando
consigo
a
arma,
praticando assim, o delito pelo qual condenado, ou seja, porte ilegal
de arma de fogo art. 14 da Lei de Armas.
Nesse tópico, incorreu a r. sentença em erro, ao
afastar a atenuante sob o argumento de que: “Deixo de reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
13
confissão, visto que o acusado manteve a versão que o tiro foi acidental,
perdendo a oportunidade de se valer do benefício legal, mesmo reiteradamente
advertido de tal possibilidade” (cf. fl. 535).
Mas, a própria r. sentença, ao estabelecer os
parâmetros para a desclassificação da imputação inicial, de tentativa
de homicídio, para lesão corporal de natureza grave e porte ilegal de
arma de fogo, pontuou que: “Daí porque, forçoso concluir pela
desclassificação do delito, nos termos do art. 418 do CPP, enquadrando-se a
conduta mantida pelo réu naquela prevista no art. 129, §1, inciso Io c/c §10o,
do Código Penal, bem como do art. 14 da Lei de Armas” (cf. fl. 525),
inclusive com a transcrição deste último tipo legal na fl. 526.
Disso resulta reconhecer que o fundamento para
negar a atenuante da confissão não se harmoniza com o tipo legal,
pois foi negada sob o argumento de que teria confessado disparo
acidental, quando em verdade foi intencional, mas a condenação é por
crime diverso, do art. 14 (porte ilegal), e não do art. 15 (disparo).
Assim,
a
confissão
deve
ser
integralmente
compensada com a nota de reincidência, e as penas são reconduzidas
para o quantum fixado na primeira fase, qual seja, 02 anos, 04 meses e
24 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, no piso legal.
Na terceira fase, não incidindo causas de aumento e
de diminuição, para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, as reprimendas foram tornadas definitivas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
14
Em relação ao crime de lesão corporal grave, incidiu
a causa de aumento prevista no §10o, do art. 129, do Cód. Penal, uma
vez que a violência exercida pelo réu foi no âmbito doméstico (contra
sua esposa) e, desta forma, mantenho o aumento de 1/3, perfazendo 01
ano, 10 meses e 12 dias de reclusão.
Por fim, pela regra do concurso material de crimes
(art. 69, do CP), as penas devem ser somadas, totalizando 04 anos, 03
meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
DO REGIME INICIAL PRISIONAL
Por fim, como bem fundamentado na r. sentença, os
maus antecedentes e a reincidência são circunstâncias aptas a se
reconhecer que as condenações anteriores não produziram os efeitos
desejados para a ressocialização, prevenção e repressão do crime, de
modo que a fixação do regime inicial fechado é medida que se mostra
mais adequada e necessária a essa finalidade, não merecendo guarida
o pleito defensivo de abrandamento do regime prisional para o inicial
semiaberto.
Pelos mesmos motivos, inviável a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do
artigo 44, inciso II, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para redimensionar as penas para 04 anos, 03 meses e 6 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001800-66.2017.8.26.0358 -Voto no
15
reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator